Tribunal: TJES
Processo: 5001126-22.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-22.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEUZA MARA MOREIRA DA COSTA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO A DISPOSITIVOS DO TEXTO CONSTITUCIONAL – SUPOSTO CONFLITO PRINCIPIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – PRETENDIDA CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) A douta Defensora Pública que subscreve as razões recursais não aponta, em trecho algum, qual(is) seria(m) a(s) mácula(s) a ensejar o manejo dos embargos de declaração, limitando-se a postular que o acórdão seja “integrado” para fins recursais, o que, a bem da verdade, torna inescondível o seu escopo de rediscutir a matéria por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

2)
No que tange a pretendida resolução da controvérsia em harmonia com suposto julgado paradigma oriundo do egrégio TJBA, é cediço que, não obstante o respeito nutrido por aquela importante Corte de Justiça, seus julgamentos não ostentam caráter vinculante e a orientação do legislador pátrio, no sentido de que os tribunais uniformizem a sua jurisprudência, de forma a mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC/2015, art. 926), ressalva a observância das particularidades que envolvem as casuísticas submetidas ao crivo dos mais diversos tribunais.

3)
O julgamento de improcedência do pedido não decorreu da mera prevalência de um determinado princípio constitucional (proteção ao meio ambiente) em detrimento de outros igualmente relevantes (direito a saúde e dignidade da pessoa humana) e sim, da inércia da parte autora em providenciar o encaminhamento de documentação necessária ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA a fim de obter aprovação a uma nova ligação de energia elétrica para seu imóvel, que poderá noticiar a ausência de qualquer obstáculo ao seu pedido, tal qual aparentemente ocorreu em relação a outros solicitantes da região.

4)

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento. Em suma: o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Geusa Mara Moreira da Costa
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 7584749) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi integralmente mantida a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação ordinária
” ajuizada em face de
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
.

Em suas razões recursais (Id 8041550), sustenta a embargante, em síntese, que
(i)
o acórdão materializa divergência de interpretação em relação aos arts. 1º, III, 5º, 225 e 170, III da Constituição da República, divergindo do entendimento consagrado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria;
(ii)
em situação análoga, não se mostrou coerente a recusa de ligação de energia elétrica pela concessionária, quando na localidade onde se situa o imóvel já existem outros usuários atendidos com o fornecimento normal de energia elétrica;
(iii)
o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde;
(iv
) o loteamento existe e as pessoas que nele tem moradia ostentam legitimidade para postular seu direito a uma vida digna, o que inclui ter pleno acesso ao serviço de energia elétrica;
(v)
o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi em sentido totalmente diverso, no julgamento do processo 00015605420138050018; e
(vi)
a justiça capixaba entendeu que a proteção ambiental deve prevalecer e o TJBA que o direito fundamental de acesso à energia elétrica deve ser deferido e prevalecer, eis que não pode ser considerado lesivo ao meio ambiente, por si só, diante do contexto de que várias outras unidades habitacionais são atendidas pelo serviço.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. A douta Defensora Pública que subscreve as razões recursais não aponta, em trecho algum, qual(is) seria(m) a(s) mácula(s) a ensejar o manejo dos
embargos de declaração
, limitando-se a postular que o acórdão seja “integrado” para fins recursais, o que, a bem da verdade, torna inescondível o seu escopo de rediscutir a matéria por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

A começar pela pretendida resolução da controvérsia em harmonia com suposto julgado paradigma oriundo do egrégio TJBA, é cediço que, não obstante o respeito nutrido por aquela importante Corte de Justiça, seus julgamentos não ostentam caráter vinculante e a orientação do legislador pátrio, no sentido de que os tribunais uniformizem a sua jurisprudência, de forma a mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC/2015, art. 926), ressalva a observância das particularidades que envolvem as casuísticas submetidas ao crivo dos mais diversos tribunais.

Prosseguindo na análise, igualmente não reconheço a alegada “divergência de interpretação” em relação a determinados dispositivos do texto constitucional, tampouco a entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, máxime porque na hipótese dos autos não se descortina o aventado conflito principiológico sustentado pela embargante, entre a proteção ao meio ambiente que, de acordo com as razões recursais, teria prevalecido no julgamento em detrimento aos invocados princípios da dignidade da pessoa humana e direito à saúde.

Os trechos a seguir, extraídos do voto condutor por mim proferido no julgamento da apelação cível, evidenciam o equívoco de sobredita tese recursal:

“(...) cabia à autora/apelante demonstrar que enviou a documentação necessária ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e obteve aprovação de nova ligação de energia elétrica para seu imóvel, do que não se desincumbiu ao somente alegar que seu pedido foi indeferido pela concessionária de serviço público, o que, salvo melhor juízo, não descortina arbitrariedade ou ilegalidade e, via reflexa, obsta a atuação do Poder Judiciário, sob pena de subverter a ordem estabelecida pelo legislador.

É cediço que a circunstância de a energia elétrica ser indispensável para que a apelante possa desfrutar de seu imóvel não pode se sobrepor às exigências formuladas pelo IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental.

É de interesse da concessionária apelada fornecer energia elétrica para o maior número de unidades consumidoras, todavia, necessita que estas preencham todos os pressupostos legais para tanto e, na espécie, sem a prévia autorização do IEMA, não há como promover a ligação postulada pela autora/apelante, o que não é superado pelo fato de outros imóveis situados na mesma região serem usuários dos serviços prestados pela EDP.

(...)

Em tom conclusivo, comungo do entendimento manifestado pelo douto juiz sentenciante de que a pretensão da apelante não pode se sobrepor às exigências do IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental, não sendo alterado tal cenário pela narrativa autoral de que ‘estaria consolidada’ a situação de outros imóveis próximos e de que o serviço pretendido (ligação de energia elétrica até seu imóvel) não causaria qualquer dano ao meio ambiente, na medida em que a execução do serviço pela EDP demanda prévia manifestação por parte do IEMA que, ao que tudo indica, nem sequer foi instada a se pronunciar sobre o requerimento da autora/apelante.

Dessa forma, a ausência de obstáculo a nova ligação de energia elétrica pretendida pode, inclusive, ser noticiada pelo IEMA ao ser-lhe submetida a documentação necessária, de modo que sendo empreendida recusa da EDP, mesmo após a aprovação daquela Autarquia estadual, estar-se-á diante de ilegalidade a ensejar a atuação do Poder Judiciário.

Como dito, a circunstância de outras unidades consumidoras próximas à residência da apelante receberem a distribuição de energia elétrica em nada modifica este cenário, visto que provavelmente atenderam às existências da concessionária de serviço público e do IEMA para obterem o fornecimento de energia, o que inviabiliza a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana (...)”

Como se observa, o julgamento de improcedência não decorreu da mera prevalência de um determinado princípio constitucional (proteção ao meio ambiente) em detrimento de outros igualmente relevantes (direito a saúde e dignidade da pessoa humana), como quer fazer crer a embargante, e sim, da inércia da parte autora em providenciar o encaminhamento de documentação necessária ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA a fim de obter aprovação a uma nova ligação de energia elétrica para seu imóvel, que poderá noticiar a ausência de qualquer obstáculo ao seu pedido, tal qual aparentemente ocorreu em relação a outros solicitantes da região.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Como se sabe, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

No mais, apesar da menção a teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Com tais considerações, por não haver omissão ou qualquer outra mácula a ser sanada,
nego
proviment
o

aos embargos de declaração
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.